Tribunal: STF
Processo: HC 260929
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 29.8.2025, por Gustavo de Falchi, advogado, em benefício de Felipe Augusto Contarim, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 6.8.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.024.369/SP, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente preso em flagrante, em 28.12.2024, pela apontada prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo Juiz de Direito Matheus Cursino Villela, no plantão judiciário da comarca de Barretos/SP, em 29.12.2024.



    3. Em 17.1.2025, o Ministério Público estadual apresentou denúncia contra o paciente, recebida pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Barretos/SP (Ação Penal n. 1500912-61.2024.8.26.0557) em 25.2.2025. Narrou-se na inicial acusatória:



    “Consta dos autos de inquérito policial que no dia 28 de dezembro de 2024, por volta de 20h55min, na Rodovia Brigadeiro Faria Lima, KM 412, Zona Rural, município de Barretos/SP, o denunciado, agindo com consciência e vontade, trazia consigo drogas, para fins de difusão ilícita, consistentes em 14 (quatorze) tijolos e uma porção em pasta de cocaína (metil benzoil ecgonina) – massa líquida de aproximadamente 14 quilos, em desacordo com autorização legal ou regulamentar, conforme laudo de fls. 18/20 e auto de exibição e apreensão de fls. 14/15. 



    Segundo apurado, policiais civis da DISE de Barretos, após receberem informações da 2ª Delegacia do DEIC de Ribeirão Preto de que o denunciado, proprietário do veículo HB20 placa ETP4D76, viria daquela cidade para Barretos transportando entorpecentes, passaram a monitorá-lo. 



    Na data dos fatos, por volta das 20h, foi percebida a movimentação do citado veículo na Rodovia na cidade de Sertãozinho em direção a Barretos/SP. A equipe da DISE se deslocou até a base da Polícia Militar Rodoviária, solicitando apoio desses e da Força Tática. Por volta das 20h55min, quando o veículo se aproximou da base onde era efetuado o bloqueio policial, foi realizada a abordagem. 



    Durante a abordagem, os policiais avistaram uma caixa no assoalho dianteiro do veículo, tendo o denunciado informado que não sabia do que se tratava e que era uma encomenda que ele iria entregar nesta cidade de Barretos para uma pessoa desconhecida. Ao abrirem a caixa, os policiais constataram que ali havia diversos tijolos envoltos em bexigas coloridas, verificando tratar-se de substância esbranquiçada semelhante à cocaína, sendo apreendidos 14 tijolos e mais uma porção que aparentava ser pasta base, perfazendo um peso bruto superior a 14 quilos. 



    Infere-se do contexto em que os fatos ocorreram que o denunciado não estaria trazendo consigo as substâncias apenas para mero consumo pessoal, tendo em vista a natureza e a quantidade de drogas apreendidas – aproximadamente 14 quilos de cocaína, fatos corroborados pelas circunstâncias da captura, sendo o denunciado surpreendido transportando a droga em seu veículo, tendo admitido que faria a entrega para terceira pessoa, ainda que não identificada” (fls. 3-4, e-doc. 3). 



    4. Em 4.7.2025, sobreveio sentença do juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Barretos/SP (Ação Penal n. 1500912-61.2024.8.26.0557), que condenou o paciente às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quinhentos dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente). O juízo sentenciante negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade.



    A defesa apelou da sentença condenatória e, em 22.8.2025, os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça de São Paulo. 



    5. Sustentando carência de fundamentação idônea da sentença condenatória, no ponto em que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, e a incompatibilidade entre a manutenção da custódia preventiva e a fixação do regime inicial semiaberto, impetrou-se o Habeas Corpus n. 2232863-20.2025.8.26.0000 no Tribunal paulista. Em 28.7.2025, o Relator, Desembargador Francisco Orlando, indeferiu a medida liminar requerida.



    6. Contra o indeferimento da liminar no Tribunal estadual, 
impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 1.024.369/SP. Em 6.8.2025, o Ministro Herman Benjamin, Presidente daquele Tribunal Superior, indeferiu liminarmente a impetração, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    Contra essa decisão, foi interposto o respectivo agravo regimental, sendo o recurso foi incluído na pauta de julgamentos da Sexta Turma, na sessão virtual de 18.9.2025.



    7. A decisão pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 1.024.369/SP, no Superior Tribunal de Justiça, também é objeto do presente habeas corpus. O impetrante esclarece que “o OBJETO deste mandamus é o reconhecimento da ausência de fundamentação idônea na sentença para manter a prisão preventiva do paciente mesmo tendo fixado o regime semiaberto para cumprimento da pena, uma vez que a fundamentação é inidônea, de modo que contrariou o artigo 387, §1º e artigo 315, inciso II e III do Código de Processo Penal” (fl. 3, e-doc. 1).



    Acrescenta que “se trata de decisão totalmente contraria ao entendimento jurisprudencial exarado pelo STJ e STF, uma vez que a Douta Julgadora condenou o paciente ao cumprimento da pena de 5 anos de reclusão em regime SEMIABERTO e manteve a prisão preventiva, denegando-lhe o direito de recorrer em liberdade, no entanto, tal entendimento, afronta o entendimento jurisprudencial do STJ e STF” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Enfatiza que as decisões das instâncias antecedentes “são teratológicas, totalmente contrárias a jurisprudência pacífica do STJ e STF, além do mais, fere o princípio da proporcionalidade na aplicação da pena ao paciente, uma vez que a manutenção da prisão preventiva, se monstra totalmente desproporcional com a pena que lhes fora aplicada e ao regime inicial de cumprimento de pena (semiaberto)” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Afirma não se vislumbrar “nenhum fato excepcional a justificar a manutenção da prisão preventiva do paciente, uma vez que o paciente é primário, possui bons antecedentes, possui residência fixa, trabalho lícito, de modo que foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, logo, tendo em vista as condições pessoais do Paciente, bem como a pena que lhes foram impostas, verifica-se ser totalmente desproporcional a manutenção da prisão preventiva com o regime semiaberto” (fls. 5-6, e-doc. 1). 



    Reitera que “não houve a devida compatibilização, pois os elementos indicados pela instância antecedente revelam-se insuficientes para justificar a medida cautelar extrema, pois o Paciente foi condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade em REGIME INICIAL SEMIABERTO” (fl. 7, e-doc. 1).



    Assevera que “eventual manutenção da prisão preventiva em regime semiaberto, além de carecer de amparo legal, desvirtua o instituto da prisão cautelar, que, como se sabe, pressupõe cerceamento pleno do direito de locomoção. Tal situação acarretaria a admissão de verdadeira antecipação do cumprimento da pena sem a definição da responsabilidade criminal do acusado” (fl. 7, e-doc. 1).



    Ressalta que “não restaram preenchidos os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, capazes de justificar a referida segregação cautelar, leia-se: garantia da ordem pública; garantia da ordem econômica; conveniência da instrução criminal; ou para assegurar a aplicação da lei penal” (fl. 7, e-doc. 1).



    Argumenta que para a “decretação da prisão preventiva, ou como no caso, para que haja sua manutenção e consequentemente se negue o direito do paciente aguardar o julgamento do recuso em liberdade, se faz necessário se observar uma séries de requisitos, dentre os quais, ganha especial relevo a necessidade de que seja observada a HOMOGENEIDADE entre a prisão pena e a prisão cautelar, uma vez que a última não pode ser mais gravosa do que a primeira por uma simples questão de lógica, tendo em vista que a prisão preventiva serve como meio exclusivo de se garantir a efetivação da prisão pena” (fl. 7, e-doc.1).



    Assinala que a fundamentação utilizada para manutenção da custódia cautelar “revela-se flagrantemente inidônea, uma vez que em nenhum momento traz como fundamentos da custódia cautelar elementos presentes no caso concreto, bem como revela-se incapaz de individualizar a necessidade da prisão preventiva no caso objeto de análise dos autos. Desta forma, resta evidente que tal fundamentação violou o disposto no artigo 282, § 6º, do Código Processo Penal, que exige que a prisão preventiva seja fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada” (fl. 8, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Diante de todo o exposto e do que mais consta nos autos, requer desta Augusta Corte Estadual de Justiça, com a juntada de todas as peças processuais, seja o presente Remédio Constitucional, conhecido e ao final concedido nos seguintes termos: 



    I - A concessão da medida liminar para conceder ao paciente o direito de recorrerem em liberdade e aplique medidas cautelares diversas da prisão preventiva, eis que que a manutenção da prisão preventiva é incompatível com a fixação do regime semiaberto para cumprimento da pena, sendo que o entendimento exarado pela Douta Julgadora caminha em sentido contrário ao entendimento jurisprudencial e, contraria o princípio da proporcionalidade, uma vez que o paciente é primário, portador de bons antecedentes, possuidor de residência fixa e serviço lícito, conforme vasta documentação comprobatória acostada a este, devendo-se, por imperativo de Direito, Justiça e Política Crimina, ser expedido em favor dele o ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO; 



    II - No mérito, após a juntada das informações, a serem requisitadas se necessário, e, acostado o zeloso Parecer do Ministério Público Federal, seja concedida a ordem impetrada, para o fim de, convalidar a medida liminar, aplicando outras medidas cautelares diversas da prisão ao paciente em atenção a jurisprudência consolidada de ser incompatível a manutenção da prisão preventiva quando fixado o regime semiaberto para início de cumprimento de pena. 



    III - Todavia, caso não seja o entendimento de Vossas Excelências, quanto ao conhecimento do presente habeas corpus, requer, ante a manifesta e flagrante ilegalidade demonstrada, aliado a contrariedade ao entendimento jurisprudencial pacificado, seja concedido a ordem de ofício, com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigo 654, §2º, e artigo 647-A do CPP” (fls. 9-10, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 6.8.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.024.369/SP, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    Consta destes autos que o mérito do Habeas Corpus n. 2232863-20.2025.8.26.0000 ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça de São Paulo. 



    9. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal estadual não concluiu o julgamento do mérito da impetração. Até o presente momento, restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. Essa decisão precária foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que denegou liminarmente a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC 
nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    10. Admite-se em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    11. Pelo que se extrai dos documentos juntados, o paciente foi condenado por trazer consigo, para fins de tráfico, mais de 14 quilos de cocaína. 



    12. Quanto à alegada incompatibilidade da custódia preventiva com o regime inicial semiaberto fixado pelo juízo sentenciante, este Supremo Tribunal, em processos análogos, concluiu ser juridicamente válida a decretação de prisão cautelar quando fixado o regime semiaberto, desde que em estabelecimento compatível com essa definição judicial, assegurando-se o cumprimento do regime semiaberto na forma estabelecida e em harmonia com o que sentenciado (HC n. 215.042-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2022; HC n. 197.547-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.4.2021; e HC n. 193.983-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    Garante-se, portanto, ao paciente aguardar o julgamento de seus recursos em estabelecimento compatível com o regime prisional semiaberto, fixado no decreto condenatório, e assegura-se sejam observadas as especificidades do cumprimento do regime. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. COMPATIBILIDADE ENTRE A PRISÃO PREVENTIVA E A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO, DESDE QUE A DECISÃO DE MANUTENÇÃO DA CAUTELAR SEJA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Paciente condenado a 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, como incurso no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, sendo-lhe negado o direito de apelar em liberdade. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Pretendida revogação da prisão preventiva em vista da alegada incompatibilidade com o regime inicial semiaberto. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 



    5. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. 



    6. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido da compatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto, desde que a decisão de manutenção da cautelar seja suficientemente fundamentada, como ocorre no caso. 



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 251.679-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 27.2.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. PACIENTE FORAGIDO. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. NEGADO SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 248.171-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE, DECORRENTE DO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente, decorrente do risco de reiteração delitiva.



    2. A prisão preventiva imposta a pessoa condenada no regime semiaberto deve ser cumprida em estabelecimento adequado ao regime fixado.



    3. O Juízo sentenciante, ao indeferir o direito de o agravante recorrer em liberdade, determinou a expedição da ‘guia de recolhimento provisória na forma da Portaria Conjunta n. 344/2014 do E. TJMG e Resolução n. 113 do CNJ, devendo constar a harmonização com o regime semiaberto’, o que afasta a alegada incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto.



    4. Agravo interno desprovido” (HC n. 203.302-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.12.2021).



    13. Considerando-se essa orientação jurisprudencial, é de se concluir não se comprovar, na espécie, ilegalidade manifesta. 



    14. Em 4.7.2025, ao proferir a sentença condenatória, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Barretos/SP concluiu pela necessidade da manutenção da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública, enfatizando a gravidade concreta da conduta praticada pelo paciente, realçada pela natureza e expressiva quantidade de entorpecente apreendido. O juízo sentenciante determinou a compatibilização da custódia cautelar com o modo de execução do regime prisional semiaberto:



    “Denego ao réu o direito de apelar em liberdade. A quantidade de entorpecentes apreendidos na posse do acusado, em contexto de transporte rodoviário intermunicipal, é indicativo do risco imposto em seu estado de liberdade à ordem pública, especialmente pelo potencial lesivo da conduta a ele imputada, ora reconhecida. Desta forma, necessária a mantença da prisão cautelar para a garantia da ordem pública, para o que invoco as razões de fls. 99-102. Recomende-se o sentenciado ao estabelecimento penal no qual se encontra, inclusive para transferência ao regime semiaberto, nos termos do Comunicado CG 67/2025, se por outro motivo não estiver preso. No mais, expeça-se guia de recolhimento provisória” (fl. 10, e-doc. 9). 



    15. Ao indeferir, em 28.7.2025, a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 2232863-20.2025.8.26.0000, o Desembargador Francisco Orlando, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, afirmou não identificar carência de fundamentação na decisão impugnada:



    “1. O Impetrante alega que o Paciente está sofrendo constrangimento ilegal porque condenado a cumprir pena de cinco (cinco) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, por tráfico de entorpecentes, teve negado o direito de recorrer em liberdade, mas a decisão carece de fundamentação idônea e a prisão processual é incompatível com o regime intermediário. Pretende que seja assegurado o recurso em liberdade. 



    2. Especificamente no que diz respeito ao recurso em liberdade, a sentença consignou: 'Denego o direito ao réu o direito de apelar em liberdade. A quantidade de entorpecentes apreendidos na posse do acusado, em contexto de transporte rodoviário intermunicipal, é indicativo do risco imposto em seu estado de liberdade, à ordem pública, especialmente pelo potencial lesivo da conduta a ele imputada, ora reconhecida. Dessa forma, necessária a mantença da prisão cautelar para a garantia da ordem pública, para o que invoco as razões de fls. 99/102' (fls.). E ao afastar o redutor o juiz salientou: ‘(...) deve-se sopesar a quantidade e espécie de droga apreendida 14,133kg de cocaína substância que apresenta maior lesividade a estrutura física orgânica e com maior e mais rápido grau de dependência. Essa quantidade de entorpecentes, por exacerbada que é, é forte indicativo de que o acusado se dedicava às atividades criminosas e, em maior ou menor grau, integrava organização voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes. A corroborar, nos termos da fundamentação, há indícios concretos de que o acusado realizava esse transporte de forma habitual, típica de abastecimento da região, como relataram os policiais civis e se constatou pelo relatório de fls.’. 



    3. Não é correto, data vênia, que a decisão careça de fundamentação. Nesse contexto, o atendimento do pedido em sede de liminar teria caráter satisfativo e poderia violar, ainda que de forma reflexa, o princípio da colegialidade, dotando de certeza situação jurídica que não se sabe se está configurada, pelo que considero prudente aguardar informações da autoridade apontada como coatora, com as quais se terá melhores subsídios para aferir eventual existência de constrangimento ilegal. 



    4. Ausentes os requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora, indefiro a medida liminar pleiteada, salientando que sua concessão é providência excepcional, que somente tem guarida quando patenteada ilegalidade manifesta ou probabilidade de dano irreparável que autorize a antecipação do mérito da impetração. 



    5. Oficie-se à autoridade apontada como coatora solicitando informações. 



    6. Prestados os informes, vista à Procuradoria Geral de Justiça para parecer“ (e-doc. 8).



    16. O impetrante não comprovou eventual descumprimento da determinação de compatibilização da custódia preventiva ao regime inicial semiaberto. 



    Não se demonstra, portanto, ilegalidade a autorizar concessão da ordem, estando ausentes demonstrações de teratologia ou abuso de poder na decisão impugnada.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo é competente para solucionar a questão posta no processo e, dando seguimento ao habeas corpus lá impetrado, julgar com os fatos e o acervo de dados bastantes o do pleito formulado. Não cabe, portanto, a este Supremo Tribunal, nesta fase processual, antecipar-se ao julgamento pela instância competente, pois ausente, na espécie vertente, demonstração de ilegalidade ou abuso de poder.



    17. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora